Tribunal: STF
Processo: HC 264835
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PATAMAR MÁXIMO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.11.2025, por Felipe Andrioli Miguel, advogado, em benefício de Danilo Vicente Rosina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.212.329/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado com outros nove acusados, pela prática de tráfico internacional e associação para o tráfico internacional (arts. 33 e 35, c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), por ocultar 281kg de cocaína em contêiner, no porto de Paranaguá/PR, destinado a Portugal (doc. 2).



    Em 7.10.2023, sobreveio sentença pela qual inocentado o paciente, por falta de provas, pelo crime de associação para o tráfico, e condenado, pelo delito de tráfico internacional, à pena de seis anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão, em regime fechado (doc. 3).



    3. A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 5035864-45.2022.4.04.7000/PR, tendo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região dado parcial provimento ao apelo, em 5.11.2024, apenas para reduzir o aumento referente às “circunstâncias do delito”, fixando a pena de seis anos, quatro meses e cinco dias de reclusão. Manteve, no mais, a íntegra da sentença condenatória, negando a redução pelo tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços e a alteração do regime prisional (doc. 5).



    4. Interpôs recurso especial (REsp n. 2.212.329/PR), buscando a fração máxima do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime alteração do regime prisional para o semiaberto. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso, tendo sido a decisão mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao réu condenado por tráfico de drogas, com base na elevada quantidade e natureza da substância apreendida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com aumento em razão da quantidade e natureza da droga, foi adequada e se a redução da pena pelo tráfico privilegiado deveria ser ampliada. 3. A questão também envolve a análise do regime inicial de cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte de origem fundamentou adequadamente a elevação da pena-base em 2 anos de reclusão, em razão da elevada quantidade e da natureza das drogas apreendidas (281kg de cocaína), sendo proporcional e devidamente justificado. 5. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da sofisticada técnica do tráfico internacional denominada ‘RIP ON’, que consiste na ocultação de substância entorpecente em contêiner com carga lícita para exportação, prática que compromete a imagem do comércio exterior nacional e evidencia elevado grau de organização criminosa e reprovabilidade da conduta. 6. O réu, caminhoneiro credenciado no Terminal de Contêineres de Paranaguá, utilizou sua função e acesso legítimos para facilitar o ingresso da droga no porto, circunstância concreta que justifica a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar mínimo de 1/6, sem que isso represente afronta ao princípio da proporcionalidade ou ao entendimento do STF quanto à atuação de ‘mulas’. 7. Fixação do regime inicial fechado que se justifica pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), especialmente diante da expressiva quantidade de droga apreendida, não havendo afronta às Súmulas 440 do STJ ou 718 e 719 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo improvido” (doc. 6).



    5. Na presente impetração, o impetrante insiste na aplicação da redução pelo tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços e na fixação do regime prisional semiaberto.



    Sustenta que “o fundamento utilizado pelo Tribunal de Origem e pelo STJ para manter a redução da pena no patamar de 1/6 não é idônea para tanto, pois o acesso ao Terminal de Contêineres de Paranaguá é inerente à profissão de motorista”.



    Argumenta ser “muito provável que, em caso de provimento do primeiro pedido, a pena definitiva reste abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, admitir-se-á a fixação de regime inicial semiaberto (considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis). Ainda, salvo melhor juízo, será possível a aplicação da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal, dado o superveniente preenchimento dos requisitos legais, de modo que deve o magistrado de piso avaliar a possibilidade de aplicação do benefício”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de remodelar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, de 1/6 para 2/3, ou para fração diversa, seja ela 
1/3 ou 1/2, readequando-se, por reflexo do novo quantum de pena definitiva, o regime inicial para semiaberto, determinando-se, ainda, que o Juízo de piso analise a possibilidade de aplicação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito; b) Caso entenda-se haver óbice ao conhecimento da impetração, seja concedida a ordem de ofício, para a mesma finalidade descrita no item anterior” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes desta impetração.  



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª Minª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 



    10. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade por ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar concessão da ordem de ofício.



    O paciente foi condenado por tráfico internacional de entorpecentes, por participar de operação para o transporte internacional de 281kg de cocaína para Portugal, via porto de Paranaguá/PR. 



    11. Quanto à dosimetria, tem-se que as instâncias ordinárias majoraram a pena-base em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a) quantidade e natureza da droga (art. 42 da 
Lei n. 11.343/2006 (“resultou comprovado que a carga apreendida era de aproximadamente 281kg de entorpecente, vulgarmente conhecida como cocaína, substância com alta nocividade em comparação a outras drogas. Desse modo, considerando a elevada quantidade e a natureza da droga (cocaína)” – fl. 30, 
doc. 3); e b) circunstâncias do crime (“a exportação de droga pelo método ‘RIP ON’, com ocultação da droga em contêiner contendo carga lícita destinada à exportação, tem potencial de prejudicar a reputação e negócio lícito realizado por terceiros. Denotam maior audácia e sofisticação no cometimento do crime, resultando maior dificuldade na atuação dos órgãos de fiscalização e repressão. Além disso, essa atividade criminosa realizada no TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá) tem o potencial de resultar danos à imagem do comércio exterior brasileiro no cenário internacional” – fl. 31, doc. 3).



    12. Na terceira fase da dosimetria da pena, na sentença condenatória e no acórdão, pelo qual julgado o apelo do paciente, reconheceu-se o tráfico privilegiado, negando-se, contudo a redução do benefício no patamar máximo. Tem-se na sentença condenatória:



    “No presente caso, não deve ser acolhido o pedido da defesa para que a redução da pena seja aplicada no patamar legal máximo de dois terços. 



    No contexto das operações de tráfico na modalidade ‘RIP ON’ no TCP em Paranaguá, entendo que o caminhoneiro que se dispõe a transportar para dentro do TCP o caminhão contendo cocaína desempenha atividade arriscada e de especial relevância no contexto da empreitada criminosa. O caminhoneiro se utiliza de sua credencial no TCP e da sua atividade lícita de motorista para auxiliar o tráfico internacional de drogas”.



    Extrai-se, ainda, do acórdão do Tribunal regional :



    “Por fim, a defesa requer que o patamar de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sob o argumento de que o magistrado sentenciante deveria ter se utilizado da fundamentação para aplicar a redução no mínimo na primeira fase da dosimetria da pena. Sem razão a defesa. 



    Consignou-se na sentença que o caminhoneiro que se dispõe a transportar para dentro do TCP caminhão contendo cocaína desempenha atividade arriscada e de especial relevância no contexto da empreitada criminosa, já que se utiliza de sua credencial no TCP e da sua atividade lícita de motorista para auxiliar o tráfico internacional de drogas. Referida fundamentação utilizada pelo magistrado para aplicar a causa de diminuição de pena é idônea e não se confunde com a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base do réu, não havendo bis in idem. 



    No mais, a utilização da referida fundamentação na terceira fase da dosimetria, é própria do juízo discricionário que o magistrado sentenciante dispõe para a aplicação da pena, não havendo qualquer vício no ponto” (fl. 25, doc. 5).



    13. Na espécie, a negativa de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado na fração máxima de redução está suficientemente fundamentada pelas circunstâncias específicas do caso e provas colhidas na ação penal, assentando-se especialmente, além da quantidade e qualidade da droga apreendida, a atuação de “especial relevância” do paciente na empreitada criminosa, “já que se utiliza de sua credencial no TCP e da sua atividade lícita de motorista para auxiliar o tráfico internacional de drogas” (fl.25, doc. 5).



    14. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do 
acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. Quanto ao regime de cumprimento da pena, as instâncias ordinárias entenderam por fixá-lo no fechado, assentando a insuficiência do regime semiaberto, em razão da quantidade e variedade da droga, como também da valoração negativa das circunstâncias judiciais.: 



    “Deve ser mantido o regime fechado como regime inicial de cumprimento de pena. Diferentemente do que alega a defesa, a existência de circunstâncias judiciais negativas, em especial a quantidade e a natureza da droga, autoriza a adoção de regime mais gravoso. Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: (...)”(doc. 5).



    16. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamentação idônea para imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDAS FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 
DE DIREITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.751-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena pode ser imposto diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019; HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018. (...) 8. Agravo interno DESPROVIDO” (RHC 
n. 253.598-AgR/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Ausente motivo justo para a superação do óbice. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 252.538-AgR/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2025).



    17. Afastada, assim, a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não é juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, pretendida revisão da condenação.



    18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora